Tribunal: STF
Processo: Rcl 56563
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCs 58 E 59. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59.



    2. Não há a necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer óbice processual à análise do recurso interposto na origem; isto é, não se pronunciou sobre os índices de atualização aplicáveis. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.